Tribunal: TJDFT
Processo: 0704801-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECONVERSÃO DEFINITIVA PARA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE APÓS ADVERTÊNCIA E AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Agravo em execução penal interposto por condenado à pena restritiva de direitos, substitutiva de pena privativa de liberdade, contra decisão que determinou sua reconversão definitiva em pena privativa, a ser cumprida em regime aberto. A defesa sustenta a necessidade de nova audiência de justificação antes da reconversão definitiva, invocando os princípios do contraditório e da ampla defesa. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em definir se é válida a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade sem a realização de nova audiência de justificação, diante do reiterado descumprimento injustificado pelo apenado, já advertido em audiência anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A jurisprudência da Câmara Criminal do TJDFT firmou entendimento de que a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos somente é cabível após audiência de justificação, garantindo ao apenado a oportunidade de apresentar razões para o descumprimento.
4 - No caso concreto, foi realizada audiência de advertência com o comparecimento do apenado, que apresentou justificativa aceita à época, tendo sido advertido de forma clara quanto às consequências do novo descumprimento.
5 - O reeducando, apesar da advertência, voltou a descumprir injustificadamente as condições impostas, conforme certificado nos autos, caracterizando desídia e afronta deliberada às determinações judiciais.
6 - Tendo sido assegurados os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, e diante da reiteração do descumprimento, mostra-se legítima a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, independentemente de nova audiência de justificação.
7 - Precedentes recentes do próprio TJDFT reconhecem a possibilidade da reconversão definitiva em caso de reiteração no descumprimento, quando já realizada audiência anterior com ciência expressa do apenado quanto às consequências de novo inadimplemento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - É válida a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando, após audiência de justificação anterior, o apenado é advertido das consequências do descumprimento e, ainda assim, volta a desrespeitar injustificadamente as condições impostas.
2 - A ausência de nova audiência não viola o contraditório nem a ampla defesa se o apenado foi previamente advertido e cientificado de que novo descumprimento ensejaria a reconversão definitiva da pena.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 4o; LEP, art. 181, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Conflito de Competência no 0726169-11.2023.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 18.9.2023; TJDFT, Acórdão no 1924126, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 19.9.2024; TJDFT, Acórdão no 1921354, 3a Turma Criminal, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 12.9.2024; TJDFT, Acórdão no 1918165, 3a Turma Criminal, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 5.9.2024.